Tribunal: TJDFT
Processo: 0706418-92.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Direito processual civil. Apelação. Empréstimo consignado. Fraude. Utilização indevida dos dados do consumidor. Fortuito interno. Risco da atividade econômica. Responsabilidade objetiva. Fortuito interno. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em ação declaratória de nulidade cumulada com pedido de condenação em danos materiais, em que se discute a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado em nome da autora.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia centra-se na responsabilidade da instituição financeira por fraudes cometidas por terceiros, sendo analisado se a contratação mediante fraude constitui falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14, §1o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
III. Razões de decidir
3. A fraude praticada por terceiro, por configurar um risco inerente à atividade bancária (fortuito interno), não exclui o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos sofridos pelo consumidor. Assim, aplica-se a responsabilidade objetiva à instituição financeira.
4. O ressarcimento deverá ocorrer na forma simples, visto que os débitos decorreram de previsão contratual, cuja abusividade da modalidade da cobrança somente agora se reconhece, o que sinaliza a ausência de má-fé do requerido, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC
IV. Dispositivo 4. Apelação conhecida e parcialmente provida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §1o, I e II; CPC/2015, art. 205; CC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 297 e 479/STJ; STJ, AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 08.02.2021; TJDFT, APC Rel. Des. Romulo de Araujo mendes, 1a Turma Cível, j. 24.2.2021; TJDFT, APC, Rel. Des. João Egmont, Rel. Designado. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 25.1.2023.